Tribunal: STF
Processo: HC 202721
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 620.955/MG, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO ACUSATÓRIO PROVIDO POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. TESES DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACUSATÓRIO IMPROCEDENTES. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, DO CPP), QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVOGABILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 
    1. Paciente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos I, III, IV e V, c.c art. 347, ambos do Código Penal, por matar a vítima desarmada com quatro disparos de arma de fogo nas costas, para assegurar a impunidade de crime anterior.
    2. O art. 427 do Código de Processo Penal não comporta interpretação ampliativa, de modo que o deslocamento de competência por desaforamento dar-se-á tão-somente para julgamento pelo Tribunal Popular, preservada a competência do Juízo originário. Assim, insubsistente a tese de ilegitimidade do Ministério Público da Comarca de origem para apelar do veredicto absolutório, porque não participou do julgamento plenário.
    3. A tempestividade do recurso de apelação acusatório impugnado foi reconhecida consoante a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, (Tema n. 959/STJ), no sentido que: ‘O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.’
    4. No mais, controvérsia se resume a possibilidade de o Tribunal de Segundo grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, questão que é objeto de dissenso jurisprudencial e, inclusive, foi recentemente afetada pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral (Tema 1087).
    5. É certo que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. Contudo, entendo que referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas.
    6. Pela leitura do acórdão impugnado, constata-se não haver a indicação de nenhum elemento probatório que desse suporte à tese defensiva de negativa de autoria ou de legítima defesa, considerando os meios utilizados pelo Réu, autor material do assassinato. Sendo assim, não houve ilegalidade na anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.
    7. Ordem de habeas corpus denegada” (ementa obtida do sítio eletrônico do STJ).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, de início, que “o paciente está a experimentar manifesto constrangimento ilegal, mormente diante da flagrante violação ao artigo 483, III e § 2º, do CPP” (pág. 4 da petição inicial).
    Afirma, nesse sentido, que se cuida “de quesito obrigatório a ser formulado aos jurados, de modo que não mais se concede ensanchas à alegação de manifesta contrariedade às provas dos autos, na exata medida em que a Lei 11.689, de 2008, conferiu ao Conselho de Sentença total liberdade para decidir pela condenação ou absolvição do réu com base na equidade” (pág. 4 da petição inicial).
    Adverte, por conseguinte, que “o fato de os jurados terem reconhecido materialidade e autoria não os impede de absolver o réu, absolutamente! Não fosse assim, razão não haveria para, após reconhecerem a materialidade e autoria, serem, ainda, indagados acerca da absolvição do acusado” (pág. 5 da petição inicial). 
    Requer, ao final, que “seja deferido LIMINARMENTE o presente writ, para determinar o restabelecimento da decisão que absolveu genericamente o paciente Pablo Nunes e o corréu Joaquim Fernando de Oliveira” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    No caso sob exame, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada, que a decisão dos jurados quanto à negativa de autoria – e não pelo quesito genérico de absolvição – foi manifestamente contrária às provas dos autos. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos adotados no voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:
    “A materialidade tanto do delito de homicídio, quanto do crime de fraude processual, é certa e está comprovada não somente pelo Boletim de Ocorrência, mas principalmente pelos autos de apreensão de fls. 30 e 192, pelo laudo de levantamento de local de fls. 38/45, pelo relatório de necropsia de fls. 46/49, pelos laudos de DNA de fls. 67/68 e 143/145 e pelos laudos de determinação de calibre de fls. 195 e de disparo de arma de fogo de fls. 495/498.
    Os Jurados reconheceram a materialidade do crime (1º quesito), negando a autoria em relação a Pablo Nunes (2º quesito) e, embora a reconhecendo em relação a Joaquim Fernando de Oliveira, absolveram-no no 3º quesito, o que constituiu decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a meu sentir.
    Com efeito, a opção dos Jurados pela absolvição de Pablo por negativa de autoria ou de Joaquim por reconhecimento da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa não pode ser aceita como uma interpretação plausível das provas dos autos, porquanto respaldada, unicamente, na palavra dos réus (fls. 2.111/2.114 e 2.904/2.905; fls. 2.108/2.110 e 2.903), senão vejamos.
    A testemunha Gilmar Batista da Silva, policial militar, contou que fora convidado pelo codenunciado Fernando Lima Oliveira, por mais de uma vez, para participar da empreitada delituosa, visando ceifar a vida da vítima Roberto Carlos Nunes de Oliveira, mas que teria se negado (fls. 1.311/1.317).
    A testemunha ocular Maria Margarete de Souza testemunhou os disparos efetuados contra a vítima, asseverando que se tratava de duas pessoas em uma motocicleta (fls. 89/90 e 1.318/1.319).
    No mesmo sentido foi o depoimento de Rafael Siqueira Lopes, dando conta de que foram duas pessoas, em uma motocicleta, que ceifaram a vida de Roberto Carlos (fls. 99/103 e 1.320/1.322), o que foi confirmado por Ronan Oliveira Silva (fls. 104/106 e 1.323/1.324), Walisson Antônio de Souza (fls. 115/117) e Alef Tela de Souza, tendo este último reconhecido os ocupantes da motocicleta como sendo Joaquim Fernando de Oliveira e Pablo Nunes (fls. 122/125 e 1.333/1.336).
    A testemunha Júnia Isamara Dionísio da Costa, que também viu a motocicleta com os dois ocupantes, confirmou que o garupa tinha a mesma compleição física de Joaquim (fls. 118/121).
    A testemunha Marcos Paulo Lima afirmou ter visto os ora apelados juntos, conversando pouco tempo antes do crime, e que eles trajavam exatamente as roupas escuras que as testemunhas oculares descreveram que os autores dos disparos estariam usando quando da prática do crime (fls. 130/132 e 1.337/1.339).
    Várias testemunhas afirmaram ter visto Pablo e Joaquim juntos poucos minutos antes da prática do crime e Joaquim entrando de forma suspeita em sua casa poucos minutos depois, tendo o codenunciado Fernando Lima Oliveira também para lá rumado após a ocorrência dos fatos.
    Vê-se, assim, que há fartas provas que apontam a autoria supostamente para Joaquim e Pablo, a mando de Fernando.
    Lado outro, as testemunhas arroladas pela defesa, dentre elas policiais militares, delegado de polícia e juiz de direito, limitaram-se a enumerar as várias qualidades dos acusados sem, contudo, trazer nenhum fato concreto que pudesse eximi-los da responsabilização penal (fls. 1.528/1.529, fls. 1.530/1.531; fls. 1.532/1.533; fls. 1.541/1.544). Com efeito, ao que parece, tratam os denunciados de policiais e agente penitenciário muito queridos por uns da cidade de Passos, e muito temidos por outros, daí, inclusive, a razão para o desaforamento do julgamento para comarca diversa.
    Os acusados, a seus turnos, também se limitaram a negar a autoria delitiva (fls. 2.108/2.110 e 2.903; fls. 2.111/2.114), tendo Joaquim, após perceber que havia provas contra si, um exame de DNA inclusive (fls. 143/145), mudado a versão dos fatos e admitido a autoria delitiva, embora reclamando em seu favor a ocorrência de hipótese de legítima defesa (fls. 2.904/2.905).
    Ocorre que, a par de ele já ter mentido anteriormente – o que torna a sua versão frágil e pouco crível, mormente porque ele disse estar sozinho na motocicleta enquanto a prova testemunhal é contundente no sentido de ter havido a participação, também, de um garupa – o uso imoderado dos meios utilizado por ele para repelir injusta agressão, bem como o local das lesões produzidas na vítima são manifestamente contrárias à tese de legítima defesa. O acusado estava a bordo de uma motocicleta e armado com um revólver, enquanto a vítima se encontrava em uma bicicleta e desarmada, não havendo a mais mínima possibilidade de esta representar perigo àquela, que podia simplesmente acelerar e desaparecer do campo de visão da vítima no caso de uma suposta tentativa de ataque. Ademais, a vítima foi atingida não somente uma vez, mas quatro, e pelas costas, o que vais de encontro com a hipótese de disparos efetuados em situação de legítima defesa.
    Vê-se, assim, que a tese de negativa de autoria apresentada pela defesa em favor de Pablo e a tese de legítima desfilada pela defesa de Joaquim não encontram nenhum respaldo na prova dos autos, apresentando-se, ao contrário, manifestamente contrárias ao acervo probatório.
    Não foi ouvida uma única testemunha cujo depoimento as amparasse ainda que minimamente, tendo a prova testemunhal, ao contrário, apontado robustamente para a prática delitiva por parte de ambos, em coautoria, a mando de Fernando. É certo que os jurados votam os quesitos soberanamente, de acordo com a sua própria consciência, na avaliação subjetiva que fazem dos debates e das provas apresentadas. Todavia, para que seja legítima, a decisão deve se filiar à versão contida nas provas dos autos, o que não ocorreu no caso vertente.
    A soberania do Tribunal do Júri esbarra na plausibilidade do conteúdo decisório, o que significa dizer que nem toda decisão proferida pelo Conselho de Sentença pode ser admitida validamente. O veredicto do Tribunal Popular deve ser acatado apenas quando respaldado em uma das versões apresentadas e que reflita, em si, uma interpretação plausível dos fatos a partir de critérios racionais.
    Do contrário, se o Júri absolve o réu contra a prova dos autos, de modo manifesto, o direito à vida, um dos direitos fundamentais da pessoa humana, não estará sendo assegurado. Nesta hipótese, deve-se ponderar que a inviolabilidade do direito à vida, também previsto na constituição, tem maior peso frente à soberania dos veredictos.
    De acordo com essa ponderação, poder-se-ia exigir, dentro do quadro da unidade constitucional, o sacrifício de determinados valores constitucionais, como a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, do CF/88) para a salvaguarda do direito à vida (art. 5º, caput, da CF/88) e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).
    Por outro lado, admitir a absolvição com base na fala exclusiva do réu seria afirmar, em última análise, que os jurados não precisam fundamentar suas decisões, o que não se harmoniza com os princípios que regem o Poder Judiciário, especialmente o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).
    […]
    Assim, após muito compulsar os autos, a partir dos elementos de convicção ora apresentados, recebo a decisão do Júri com perplexidade, razão pela qual hei por bem cassá-la, determinando a submissão dos réus a novo Júri, ressaltando que permanecem as mesmas razões que ensejaram o desaforamento do julgamento, o qual deverá ocorrer, novamente, nesta Capital” (págs. 133-138 do doc. eletrônico 4; grifei). 
    Da leitura dos fundamentos utilizados no acórdão do Tribunal de Justiça local, verifica-se que aquela Corte limitou-se a cotejar a decisão dos jurados com as provas produzidas no curso do processo.
    Por outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação da soberania dos veredictos. Nesse sentido, cito precedentes da Segunda Turma proferidos em casos análogos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. Precedentes. II – No caso sob exame, o Tribunal estadual, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada, que a decisão dos jurados que negou a autoria do recorrente quanto ao delito de homicídio qualificado tentado foi manifestamente contrária às provas dos autos. […] IV – A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus. V – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 118.656/ES, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. […] ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado” (HC 111.207/ES, rel. Min. Cármen Lúcia).
    Na mesma linha de compreensão: HC 112.268/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 94.052/PR, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 94.567/BA, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 88.707/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 84.097/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso; HC 73.349/RJ, Red. p/ acórdão, o Ministro Maurício Corrêa; HC 82.103/RJ, de relatoria do Ministro Sydney Sanches; HC 81.917/DF, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; e, por fim, RHC 113.314/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber. 
    Assim, o acórdão da Corte estadual apenas cassou a decisão dos jurados por entendê-la contrária às provas colhidas, com a finalidade de que a questão seja novamente examinada pelo Tribunal do Júri, em harmonia com o princípio do duplo grau de jurisdição, não tendo havido juízo de reforma da decisão do Conselho de Sentença. Nessa esteira, transcrevo a ementa do HC 82.050/MS, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, que bem elucida a questão:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Paciente absolvido pelo Júri, que reconheceu ter ele agido em legítima defesa. Apelação provida para anular a decisão, porque contrariou a prova dos autos. Pretensão de restabelecer a sentença absolutória: Impossibilidade, por ser vedado o reexame de provas em habeas corpus. 2. A decisão proferida em recurso de apelação interposto com fundamento no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, caracteriza-se como verdadeiro juízo de cassação, não de reforma, e, por isso mesmo, não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. 3. Precedentes. Ordem denegada”.
    Não desconheço que a matéria relativa à absolvição a partir do quesito genérico previsto no art. 483, III, combinado com o § 2º, do CPP, incluído pela Lei 11.689/2008, encontra-se pendente de julgamento definitivo no ARE 1.225.185/MG (Tema 1.087), no qual foi reconhecida a Repercussão Geral da questão constitucional envolvida, com a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C § 2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 1.225.185 RG/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).
    Todavia, no caso sob exame, o paciente foi absolvido por terem os jurados respondido negativamente o quesito relativo à autoria (art. 483, II, do CPP), e não em resposta ao quesito genérico de absolvição (art. 483, III e § 2º, do CPP), que, portanto, ficou prejudicado. É o que consta do documento eletrônico 2, pág. 4.
    Aliás, à luz do § 2º do art. 483, somente será formulado o quesito genérico de absolvição (inciso III), caso mais de 3 jurados tenham respondido afirmativamente os quesitos relativos aos incisos I e II do referido artigo, o que, repito, não ocorreu no caso destes autos.
    Também por isso não incide a orientação recentemente reafirmada no julgamento conjunto do RHC 192.431 AgR-segundo/SP e do RHC 192.432 AgR-segundo/SP, ambos de minha relatoria, ocasião em que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu da seguinte forma:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), ‘os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência’ (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator